Tribunal: TJDFT
Processo: 0714326-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714326-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIRICANTES E GLP LTDA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO PAULA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília - DF, que, nos autos de Cumprimento de Sentença 0707222-76.2018.8.07.0001, originado de descumprimento de acordo firmado em audiência conciliatória, no qual a Agravada se comprometeu a pagar R$ 11.815,16 (onze mil oitocentos e quinze reais e dezesseis centavos) pelos alugueis inadimplidos, indeferiu novo pedido de bloqueio eletrônico de valores sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Relata que foi requerida (e deferida) penhora online em 24/05/2018, porém a busca não foi exitosa. Em consequência, em 01/06/2018, o magistrado singular suspendeu o feito por 1 (um) ano, de acordo com o artigo 921, III, do CPC, tendo sido arquivado em 04/06/2018. Alega que apresentou petição requerendo novas pesquisas via SNIPER (ID 149347051 – autos de origem), uma vez que a situação econômica da Agravada poderia ter sido alterada nos últimos anos enquanto o processo estava arquivado. Todavia, apesar do lapso temporal entre uma diligência e outra, o pedido foi indeferido. Aduz ser razoável o pedido de nova penhora online, posto que a última diligência ocorreu em 24/05/2018 (há 4 anos) e que a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada, para deferir o pedido de nova diligência em busca de ativos financeiros via SISBAJUD. Não há pedido de liminar. Preparo regular (ID 45810684). Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação de tutela. O pedido da recorrente, todavia, refere-se tão somente à reforma da decisão agravada. Dessa forma, em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte contrária para se manifestar, querendo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023 13:54:25. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA